Tribunal: TJMT
Processo: 1007255-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007255-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES e outros
AGRAVADO: FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA e outros
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que o pedido feito no presente instrumento encontra-se redigido nos seguintes termos, ipsis litteris:
“Diante do todo exposto, requer-se, respeitosamente, o CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente Agravo, para que:
i) a Agravada Grupo Dias seja declarada como parte legitima na presente ação, conforme restou devidamente demonstrado e comprovado pela petição inicial e documentos anexos;
ii) os Agravantes/Autores sejam declarados LEGÍTIMOS, e por via de consequência sejam condenadas as Agravadas solidariamente (art. 3o e arts. 18 e ss., do CDC) em obrigação de fazer consistente em proceder a instalação dos móveis e decoração das áreas comuns do empreendimento – churrasqueira, salão de festas, piscina e playground - nos termos constantes da publicidade veiculada quando da divulgação do Condomínio Residencial Pacem, conforme item “i” e “j” da petição inicial;
iii) seja reconhecido a aplicação da multa de dois por cento do valor da causa para cada Agravada que não compareceu a Audiência, a qual estas deverão ser revertidas em favor da União ou do Estado, ante o ato atentatório à dignidade da justiça cometido pelas Agravadas FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A e GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.” (Id. 85299955 - fl. 24).
Logo, não havendo pedido de tutela de urgência a ser apreciado (efeito ativo/suspensivo), intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora